Tribunal: TJSP
Processo: 0084367-84.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação dos exequentes. Insurgência da empresa ora embargante, pretendendo extinção da ação em razão da novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial. Inexistência dos vícios indicados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência da apelada quanto à interpretação dada por esta Turma Julgadora

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação dos exequentes. Insurgência da empresa ora embargante, pretendendo extinção da ação em razão da novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial. Inexistência dos vícios indicados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência da apelada quanto à interpretação dada por esta Turma Julgadora aos contextos fáticos e jurídicos dos autos, o que não se admite nos aclaratórios. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0084367-84.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HORTO DO IPÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são embargados
RAFAELA APARECIDA ALMEIDA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA) e WALTER
ALMEIDA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0084367-84.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto no 35.804.
Embargos de Declaração no 0084367-84.2019.8.26.0100/50000.
Embargante/Apelada: CMDR SPE 3 Empreendimentos (atual denominação
de Horto do Ipê Empreendimentos Imobiliários Ltda).
Embargados/Apelantes: Rafaela Aparecida Almeida de Jesus e outro.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial
provimento ao recurso de apelação dos exequentes. Insurgência da
empresa ora embargante, pretendendo extinção da ação em razão
da novação operada pela aprovação do plano de recuperação
judicial. Inexistência dos vícios indicados no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Insurgência da apelada quanto à
interpretação dada por esta Turma Julgadora aos contextos fáticos
e jurídicos dos autos, o que não se admite nos aclaratórios.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
211/220 que deu parcial provimento ao recurso de apelação dos exequentes.
Insurge-se a ora embargante, insistindo na extinção
da demanda em razão da suposta novação operada pela aprovação do plano de
recuperação judicial, a pretexto de contradição no v. acórdão.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, em razão de
sua tempestividade. Porém, não é o caso de acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo a disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se pronunciar o
Juiz ou o Tribunal, ou para corrigir erro material (artigo 1.022 e incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos se
relaciona com a interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a indigitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0084367-84.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
existência dos vícios que justificariam a interposição dos declaratórios.
Indicou-se expressamente no acórdão que, em que
pese a executada, ora embargante, afirmar que o crédito dos exequentes está
arrolado na recuperação judicial, a extinção do feito é inadmissível, vez que é
controvertido o quantum, ou em outras palavras, é ilíquido. Destacou-se, ainda,
que a novação criada com a aprovação do plano de recuperação é apenas
condicional e tem como limite a soma proporcional, subsistindo o interesse de
agir dos exequentes na obtenção de um título judicial daquilo que excede o
crédito incluído pela ré, como no caso.
Por isso, concluiu-se que de rigor o prosseguimento do
cumprimento de sentença para liquidação do crédito, especialmente com a devida
apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela parte
executada, inclusive o alegado excesso de execução, prosseguindo-se, após a
liquidação, com a habilitação do crédito remanescente nos autos da
Recuperação Judicial.
Percebe-se que a insurgência da embargante se dá
apenas quanto à interpretação fática e jurídica realizada pela Turma Julgadora
pretendendo, em verdade, a reforma do mérito do v. acórdão -, não havendo,
assim, quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo
Civil, mormente a alegada contradição.
Dessa forma, analisando-se novamente as questões
suscitadas, tanto em sede de razões e contrarrazões, quanto nestes embargos,
não se vislumbra vício a ser retificado no v. acórdão, haja vista que o Julgador
não é compelido a decidir de acordo com as pretensões das partes, mas sim, em
consonância com a realidade do processo e seu adequado conhecimento.
Ainda, o Col. Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o i. Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os
dispositivos suscitados pelas partes, máxime quando tiver decidido a questão sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0084367-84.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
outros fundamentos, o que é exatamente o caso destes autos (EDcl no MS
21315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, Julgamento 08/06/2016,
DJe 15/06/2016).
A propósito, também pacífico que, mesmo para fins
exclusivos de prequestionamento, o acolhimento dos embargos pressupõe que a
decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados nos incisos do
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o que não se vislumbra.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes - tal qual o tinha feito esta Relatoria
no próprio acórdão do apelo (fls. 219) -, levando-se em conta que, em sede de
prequestionamento, desnecessária menção dos dispositivos legais, bastando que
a questão tenha sido decidida, como fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido, na
íntegra, o acórdão embargado.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator